Tribunal: TJDFT
Processo: 0715902-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0715902-82.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FABIO ROZA ESPINDOLA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO O agravante requereu a desistência do presente agravo na petição ID: 17820520. Homologo, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do presente recurso (RITJDFT, art. 89, XIII). Operada a preclusão, ao arquivo. I. Brasília, 17 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador